Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-28.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim, que indeferiu no processo originário n. 8010497-68.2016.8.11.0106, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante do fato de a autora não ter comprovado cabalmente sua condição de hipossuficiência, razão pela qual determinou o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Esta magistrada indeferiu a inicial por ausência de decisão teratológica.
A parte Impetrante interpôs agravo interno contra o indeferimento da inicial.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, a qual transitou em julgado em 19.05.2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora